Tribunal: STF
Processo: HC 208141
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE: MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.10.2021, por Vanessa Cristina Ferreira Mangile, advogada, em benefício de Jhonatan da Costa ou Jhonatan da Costa Matheus, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 678.271/SP, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 23.11.2020, o paciente foi denunciado pela suposta prática, duas vezes, do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (duplo homicídio qualificado tentado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º de agosto de 2018, por volta das 1h21, na Rua José Margarido, nº 1-08, Jardim Europa, Bauru, VALDIR MENDES DE JESUS e JHONATAN DA COSTA MATHEUS, qualificados respectivamente a fls. 98 e 101, em unidade de desígnios com o adolescente Matheus da Costa (nasc: 06/11/2000), por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentaram matar Wellington Guedes Quintiliano e a infante A V R Q (nasc: 09/2/2016), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.



    Segundo os autos, no dia 31 de julho de 2018, por volta das 10h42, na Rua José Cardoso Margarido, quadra 1, houve uma briga entre a vítima Wellington e o adolescente M. 



    Após o confronto, M foi até sua residência, retornando com um revólver de cor preta e efetuou quatro disparos contra a casa de Wellington, sem atingir ninguém. Wellington pegou sua filha que estava assistindo TV e fugiu pulando o muro. Não satisfeito, M invadiu a casa de Wellington quebrando vários objetos, depois apossou-se de um martelo e danificou a motocicleta da vítima, a Honda CG 150 Titan, placas ANH2709. 



    A polícia militar foi acionada, mas nenhum dos contendores foi localizado. 



    Na data dos fatos, durante a madrugada, os imputados, VALDIR e JHONATAN, acompanhados do adolescente M, invadiram a residência de Wellington. VALDIR estava com um revólver cromado e já atirou contra Wellington atingindo-o na costela; mesmo ferido, ele se atracou com VALDIR, mas M e JHONATAN passaram a desferir pauladas em Wellington e VALDIR conseguiu se desvencilhar, efetuando novo disparo, desta vez, atingindo A V. 



    Wellington continuava lutando por sua vida, enquanto VALDIR efetuava outros disparos contra ele, até que a munição acabou e Wellington caiu no chão exausto. 



    Acreditando que Wellington já estava morto, os imputados, juntamente com o adolescente fugiram do local. 



    Com dificuldade a vítima conseguiu se levantar e chamar o SAMU que socorreu ele e sua filha. 



    Fotos da motocicleta às fls. 39/40. Auto de reconhecimento pessoal às fls. 74/76, Laudo IML Wellington (fls. 136), Laudo IML A (fls. 210/211), Laudo do local (fls. 138/145), Laudo residuográfico (fls. 146/148), Laudo dos projéteis (fls. 164/165). 



    Caracterizado o animus necandi, pois os imputados desferiram vários tiros atingindo ambas as vítimas, mesmo assim, continuaram atirando até que a munição se esgotasse. 



    A motivação fútil decorre de discussão havida anteriormente entre Wellington e M, por conta simples de relação de vizinhança. 



    O recurso que dificultou a defesa foi o uso do revólver para atacar as vítimas desarmadas, as quais, no primeiro momento, não esperavam ser agredidas. 



    As circunstâncias alheias à vontade dos agentes também ficaram bem caracterizadas. Uma vez que ambas as vítimas estavam sangrando muito após serem atingidas e com a queda de Wellington ao solo, pensaram que o crime estava consumado” (e-doc. 5). 



    3. Em 25.11.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP (Ação Penal n. 0021712-03.2018.8.26.0071) acolheu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente. O decreto de custódia cautelar foi cumprido apenas em 24.5.2021.



    O decreto prisional foi mantido pelo juízo processante em 9.6.2021, que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva. 



    4. Alegando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2138163-91.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Prisão preventiva. Pedido de liberdade provisória indeferido. Decisões fundamentadas, nada infirmando a segregação. Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Necessidade de manutenção da ordem pública, algo colidente com singelas medidas cautelares previstas no artigo 319 daquele mesmo Estatuto Processual. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da autoridade apontada como coatora (artigo 663 do CPP)” (fl. 2, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 678.271/SP, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 12.8.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 14.9.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que ‘os réus VALDIR e JHONATAN, acompanhados do adolescente M, invadiram a residência de Wellington. VALDIR estava com um revólver cromado e já atirou contra Wellington atingindo-o na costela; mesmo ferido, ele se atracou com VALDIR, mas o adolescente M e JHONATAN passaram a desferir pauladas em Wellington, e VALDIR conseguiu se desvencilhar, efetuando novo disparo, desta vez, atingindo a criança A V’ o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 17). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “a prisão acautelatória se apoiou à luz de fundamento abstrato, inidôneo. Mostra-se, de mais a mais, como antecipação automática da prisão, dos efeitos condenatórios definitivos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que ”não se encontra, minimamente, qualquer passagem que denotem o risco concreto, atual, que enseje ao cerceamento da liberdade do Paciente. Lado outro, é extreme de dúvida que o Paciente se encontrava livre há mais de 29 meses. Nesse interregno, mais, inexistem fatos que importem ameaça, se acaso em liberdade continuasse” (fl. 6, e-doc.1). 



    Assevera que a liberdade do paciente não representa risco para a vítima nem para as testemunhas, “visto que, as testemunhas de acusação são os policiais que registraram a ocorrência no dia dos fatos, e a ex-companheira da vítima, que, inclusive, na época dos fatos, obtinha medida protetiva, pois foi agredida pelo mesmo. Em relação à vítima, também não seria possível nenhum tipo de contato com o paciente se posto em liberdade, visto que a vítima se encontra preso em regime fechado desde o dia 28 de dezembro de 2020, haja vista recente condenação por tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que o paciente, “durante o período que esteve em liberdade, não se envolveu em novas práticas delitivas, muito menos teve conflitos com a vítima e/ou seus familiares, fato esse comprovado pelas declarações já mencionadas e juntadas aos autos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Anota que a fundamentação da custódia cautelar “cinge-se a apontamentos vagos e genéricos, desprovidos de sustentação fática ou mesmo de indícios probatórios suficientes a autorizar a manutenção da providência cautelar, limitando-se, apenas, a repetir os estritos dizeres da norma vigente, bem como expõe elementos próprios dos tipos e o abalo que causa a sociedade” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente não atrapalhou em momento algum a investigação policial e indubitavelmente não atrapalhará, visto que se apresentou à justiça para colaborar com a investigação criminal. Ademais, não pode ser atribuído ao paciente medida que se impõe em relação ao corréu que encontra-se em lugar incerto e não sabido” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Destaca que as condições pessoais do paciente, “tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e domicílio no distrito da culpa, merecem ser valoradas, ratificando a possibilidade de o recorrente responder à ação penal em liberdade” (fl. 30, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Em razão de todo o exposto, requer-se o recebimento e autuação do presente. 



    Estando o paciente a sofrer flagrante constrangimento de direitos assegurados na Carta Magna, requer a impetrante o conhecimento e processamento do presente remédio heroico, em um primeiro momento, no sentido de conceder a liminar de ordem de habeas corpus, com o fito de conceder ao paciente liberdade provisória, como ato reparatório da sujeição já causada, bem como por constituir tal coação a que mais se coaduna com os fins e princípios colimados pela nova sistemática processual penal, notificando-se a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo, ouvindo-se ao depois o DD. Parquet bandeirante, concedendo-se ao final a presente ordem habeas corpus, como medida de JUSTIÇA! 



    Por conseguinte, concedido o writ pretendido, requer seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA” (fls. 34-35, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP (Ação Penal n. 0021712-03.2018.8.26.0071) sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do delito praticado:



    “Fls. 250: Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva efetuado pelo Parquet no tocante aos réus VALDIR MENDES DE JESUS e JHONATAN DA COSTA MATHEUS, por estarem presentes os requisitos do artigo 312, parágrafo único, do CPP. 



    O pedido merece amparo. Conforme consta nos autos, no dia 1º de agosto de 2018, por volta das 1h21, na Rua José Margarido, nº 1-08, Jardim Europa, Bauru, os réus VALDIR MENDES DE JESUS e JHONATAN DA COSTA MATHEUS, em unidade de desígnios com o adolescente M da C (nasc: 6/11/2000), por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentaram matar Wellington Guedes Quintiliano e a infante A V R Q (nasc: 09/02/2016), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 



    Segundo a denúncia, no dia 31 de julho de 2018, por volta das 10h42, na Rua José Cardoso Margarido, quadra 1, houve uma briga entre a vítima Wellington e o adolescente M. Após o confronto, M foi até sua residência, retornando com um revólver de cor preta e efetuou quatro disparos contra à casa de Wellington, sem atingir ninguém. Wellington pegou sua filha que estava assistindo TV e fugiu pulando o muro. Não satisfeito, M invadiu a casa de Wellington quebrando vários objetos, depois apossou-se de um martelo e danificou a motocicleta da vítima, a Honda CG 150 Titan, placas ANH2709. 



    Na sequência, na mesma data dos fatos durante a madrugada, os réus VALDIR e JHONATAN, acompanhados do adolescente M, invadiram a residência de Wellington. VALDIR estava com um revólver cromado e já atirou contra Wellington atingindo-o na costela; mesmo ferido, ele se atracou com VALDIR, mas o adolescente M e JHONATAN passaram a desferir pauladas em Wellington, e VALDIR conseguiu se desvencilhar, efetuando novo disparo, desta vez, atingindo a criança A V. 



    Consta que a vítima Wellington continuava lutando por sua vida, enquanto VALDIR efetuava outros disparos contra ele, até que a munição acabou e Wellington caiu no chão exausto. Acreditando que Wellington já estava morto, os réus, juntamente com o adolescente fugiram do local. Com dificuldade a vítima conseguiu se levantar e chamar o SAMU que socorreu ele e sua filha. 



    Assim, consta dos autos que o fato foi cometido com duas qualificadores, quais sejam, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima. Além do mais, consta que os réus, efetuaram disparos que atingiram a vítima A V, com apenas 2 anos de idade à época dos fatos. 



    Desta maneira, a gravidade concreta do delito constitui circunstância legitimadora da prisão preventiva. A propósito, Guilherme de Souza Nucci: (...).



    Portanto, conforme exposto a gravidade concreta da infração justifica a decretação da prisão preventiva dos réus. 



    Ademais, consta que após a ocorrência do delito, o réu VALDIR MENDES DE JESUS, não foi encontrado para prestar depoimentos da fase policial. 



    Ainda, para não se influir na colheita da prova, se justifica o decreto da prisão, ou seja, para à conveniência da instrução processual exige-se o afastamento dos réus evitando-se eventual intimidação da vítima e testemunhas. 



    Acerca do tema: (…)



    Por todo o exposto, decreto a prisão preventiva dos réus VALDIR MENDES DE JESUS e JHONATAN DA COSTA MATHEUS, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 a 315 do Código de Processo Penal, expedindo-se os competentes mandados de prisão” (e-doc. 7). 



    9. O decreto prisional foi ratificado pelo juízo de primeiro grau em 9.6.2021, quando indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, formulado pela defesa.



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 24.6.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2138163-91.2021.8.26.0000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer da Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e documentos trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de Processo Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de cunho processual, podendo a providência decorrer de manifesta improcedência do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, ‘Código de Processo Penal Anotado’, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla, lembrando que a pronta ou imediata análise poderia ocorrer até mesmo por decisão monocrática. (...)



    Com efeito, consta da peça acusatória que, no dia 1º de agosto de 2018, JHONATAN, Valdir e o adolescente M, com ânimo homicida e em conluio, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, teriam tentado matar Wellington Guedes Quintiliano e a infante A V R Q, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles. 



    Segundo o apurado, ‘no dia 31 de julho de 2018, por volta das 10h42, na Rua José Cardoso Margarido, quadra 1, houve uma briga entre a vítima Wellington e o adolescente M. Após o confronto, M foi até sua residência, retornando com um revólver de cor preta e efetuou quatro disparos contra a casa de Wellington, sem atingir ninguém. Wellington pegou sua filha que estava assistindo TV e fugiu pulando o muro. Não satisfeito, M invadiu a casa de Wellington quebrando vários objetos, depois apossou-se de um martelo e danificou a motocicleta da vítima, a Honda CG 150 Titan, placas ANH2709. A polícia militar foi acionada, mas nenhum dos contendores foi localizado. Na data dos fatos, durante a madrugada, os imputados, VALDIR e JHONATAN, acompanhados do adolescente M, invadiram a residência de Wellington. VALDIR estava com um revólver cromado e já atirou contra Wellington atingindo-o na costela; mesmo ferido, ele se atracou com VALDIR, mas M e JHONATAN passaram a desferir pauladas em Wellington e VALDIR conseguiu se desvencilhar, efetuando novo disparo, desta vez, atingindo A V. Wellington continuava lutando por sua vida, enquanto VALDIR efetuava outros disparos contra ele, até que a munição acabou e Wellington caiu no chão exausto. Acreditando que Wellington já estava morto, os imputados, juntamente com o adolescente fugiram do local. Com dificuldade a vítima conseguiu se levantar e chamar o SAMU que socorreu ele e sua filha’ (fls. 47/49). 



    A denúncia foi oferecida em 23 de novembro último oportunidade em que a Justiça Pública requereu a decretação da prisão preventiva de JHONATAN e Valdir, tendo o magistrado, no dia 27 seguinte, ordenado a custódia do paciente e do codenunciado, além de receber a peça acusatória (fls. 250 e 252/258 dos autos subjacentes).



    Nesse tom, a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em preceitos legais e em detalhes do caso concreto, anotando-se que, ‘(...)’ . 



    No mesmo sentido, destaca-se a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (fls. 24/27), observando-se que o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação per relationem, com realce à imprescindibilidade da custódia em prol da ordem pública, mesmo porque inalterada a situação fática analisada quando do decreto preventivo, conforme já explanado. (...)



    A situação, pois, denota a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, algo reforçado com o recebimento da denúncia (fls. 255/258 dos autos subjacentes), vedada análise aprofundada das provas através da estreita via eleita. 



    De outra banda, o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, dispõe ser admissível a prisão preventiva diante de crime doloso ao qual se comine pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, tal como se verifica na hipótese. 



    Ademais, indiscutível a gravidade concreta da conduta – tentativa de homicídios em concurso de agentes, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, então atingidas de surpresa por disparos de arma de fogo, sem se ignorar as pauladas desferidas contra o ofendido Wellington, tudo a denotar um plus de reprovabilidade a desvendar periculosidade proeminente, perversidade e extremada covardia a corroborar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, a par de o quadro em realce ainda delinear, em tese, intensa culpabilidade incondizente com as singelas medidas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal. (...)



    Não bastasse, embora o paciente tenha comparecido ao Fórum de Bauru a fim de tomar conhecimento do motivo de o oficial de justiça ter ido a sua casa, certo é que fora expedido mandando de prisão em seu desfavor em 30 de novembro de 2020 (fls. 261/262 dos autos subjacentes), localizando-se/apresentando-se JHONATAN apenas dia 24 de maio último (fls. 311/319 dos autos subjacentes), algo a revelar a necessidade da custódia cautelar também para conveniência da instrução criminal e garantia de eventual aplicação da lei penal.



    Ademais, em nada altera o quadro a alegação de que o paciente não pode intimidar a vítima por esta se encontrar presa pela prática de tráfico de drogas, mormente porque a gravidade concreta da conduta (no caso envolvendo a tentativa de homicídios em concurso de agentes, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, então atingidas de surpresa por disparos de arma de fogo, sem se ignorar as pauladas desferidas contra Wellington, repita-se) denota a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública.



    Portanto, justificável (aliás, inafastável) a custódia cautelar em prol da ordem pública, porquanto a permanência do paciente em liberdade, tendo em vista a periculosidade em destaque, ensejaria intranquilidade social diante do justificado e concreto receio dele tornar a delinquir, a par da extremada e indiscutível gravidade do delito em questão, HOMICÍDIO QUALIFICADO. 



    Anote-se que eventuais condições pessoais favoráveis como a alegada primariedade, inexistência de antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não impedem a decretação da custódia provisória nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como na hipótese aqui analisada, tampouco alterando o quadro as declarações de vizinhos (ou mesmo de familiares da vítima) indicando a boa índole do paciente. (...)



    No mais, medidas cautelares alternativas só podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, quadro diverso daquele aqui delineado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, porquanto motivada a manutenção da segregação. 



    Por fim, ressalte-se que a prisão preventiva não traduz violação à garantia constitucional da presunção de inocência (STJ, HC 469179/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe 13-11-2018), porquanto não se trata de pena, mas, sim, de segregação com objetivo processual.



    Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, indefere- se o Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de Processo Penal” (fls. 3-9, e-doc. 3).



    11. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. Tem-se na decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, posteriormente ratificada pelo acórdão Quinta Turma:



    “Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que ‘os réus VALDIR e JHONATAN, acompanhados do adolescente M, invadiram a residência de Wellington. VALDIR estava com um revólver cromado e já atirou contra Wellington atingindo-o na costela; mesmo ferido, ele se atracou com VALDIR, mas o adolescente M e JHONATAN passaram a desferir pauladas em Wellington, e VALDIR conseguiu se desvencilhar, efetuando novo disparo, desta vez, atingindo a criança A V’ o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema, na hipótese.



    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (…)



    Faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício” (fls. 4-8, e-doc. 18).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos crimes perpetrados (duplo homicídio qualificado tentado) e na periculosidade do agente.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, se demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido, tem-se nos julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.320-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 185.874-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo).



    2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora